Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740513-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: SATAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, CARLA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA SATAS, MARIA IZABEL DAS CHAGAS DESPACHO A agravante requer a intimação das agravadas por edital, ao fundamento de que esgotou as vias de obtenção de endereço para intimação pessoal (id. 22507906). A análise da demanda originária demonstra que não foram esgotados os meios de localização das agravadas, inicialmente porque não foi realizada qualquer diligência no sentido de localizar o endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme disciplina o art. 256, §3o, do CPC. Além disso, as consultas de id. 54559409 e 54559410 dos autos originários apresentam uma relação de endereços das agravadas Carla Cristina Rodrigues de Souza Satas e Maria Izabel das Chagas. Diante do exposto, intime-se a agravante para que informe o endereço atualizado das agravadas para a intimação das agravadas para resposta ao presente recurso. P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora